Tribunal: TJDFT
Processo: 0708306-29.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ART. 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA ABSTRATA. ART. 109, VI, DO CP. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento aos embargos de declaração manejados pelo apenado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a presença do vício de omissão atinente à ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante, sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.
4. No entanto, a alegação de prescrição é cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública.
5. O disposto no art. 110, §1o, do Código Penal não se aplica aos casos em que o prazo prescricional é calculado levando em conta a pena máxima abstratamente prevista para o delito.
6. Praticado o crime no período compreendido entre 12/04/2020 e 29/07/2020, e recebida a denúncia tão somente em 06/10/2023, houve transcurso de lapso temporal suficiente para caracterizar a prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena em abstrato cominada, devendo ser declarada extinta a punibilidade do fato.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e providos.
_______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 109 e 110; CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1903791, 0711845-47.2022.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 17/08/2024.